Tribunal: TJSP
Processo: 1522591-76.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Rejeição da denúncia com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal – Imputação do crime de furto – Reconhecimento do denominado 'delito de bagatela' – Impossibilidade – O despacho que recebe ou rejeita a denúncia não tem o condão de decidir o mérito da ação penal – Decisão reformada – Recurso provido.